Tribunal: TJMT
Processo: 1008641-36.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008641-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTAMIRO ALVES FAGUNDES - CPF: 432.952.821-53 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a citação por edital após tentativas frustradas de localizar a parte ré, inclusive por meios como carta, oficial de justiça e pesquisa em sistemas eletrônicos (SISBAJUD e Infoseg), sem sucesso. Apelante alega cerceamento de defesa e ausência de comprovação dos débitos pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) saber se foram esgotados todos os meios de localização do réu para justificar a citação por edital; e (ii) analisar se o apelante cumpriu com o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi validamente determinada após o esgotamento de todos os meios de localização da parte ré, em conformidade com o art. 256, § 3º, do CPC, e jurisprudência do STJ.

4. O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora.

5. O prequestionamento foi satisfeito, uma vez que o acórdão abordou integralmente as questões relevantes para a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando esgotados os meios possíveis para localização da parte ré, sendo necessário o cumprimento do ônus probatório pelas partes, conforme disposto no art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º; art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.346.536/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ALTAMIRO ALVES FAGUNDES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança proposta por SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT, julgou-a parcialmente procedente, reconheceu débito do requerido
no valor de
R$ 4.799,06 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e seis centavos)
,

com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Condenou o requerido ao pagamento de
custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega nulidade da citação por edital porquanto não esgotados todos os meios para encontrar a requerida. Aduz que os débitos não foram comprovados.

Requer a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação por Edital, com o retorno dos autos a instância inferior para o prosseguimento regular do feito, e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 222280170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com a sentença. Alega que não foram esgotados todos os meios para encontrar a requerida (Num. 222280168 – pág. 02/05).

Ressai dos autos a primeira citação, que retornou ao remetente (Num. 222279777). Manifestando-se a parte apelada, indicou novo endereço (Num. 222279780), cuja citação não se efetivou, conforme certidão do sr. Oficial de Justiça, na referida localização apontada (Num.222279796), repetida, sem sucesso (Num. 222280157). Saliente-se o pedido de consultas ao sistema SISBAJUD, realizado, mas igualmente infrutífero (Num. 222280151). O
juízo de piso, então, diante da ineficácia da citação por Carta e por Oficial de Justiça, determinou a
realização de citação por Edital (Num. 222280158).

O art. 256, § 3º, do CPC, assim preceitua:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por edital é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

O juízo singular, da análise do feito, observou que
as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas (Num. 196981188).
C
omo ocorreu pesquisa de endereços junto ao Sistema Infoseg, conforme estabelece o artigo 256, §3.º, do Código de Processo Civil, pode-se considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os citandos, o que torna válida a citação por edital
(Num. 222280166).
Saliente-se que a autora realizou outras diligências para localizar a parte devedora e não obteve êxito.

O apelante, em seu inconformismo, entende
que os débitos apresentados pela autora não foram comprovados (Num. 196981189 - pág. 06/08. A apelada trouxe aos autos, documentos que contestam as afirmações constantes do apelo (Num. 222280165).

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como acolher as teses defendidas. Assim, não logrou êxito em
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, mantida a sentença singular, em todos os seus termos. Em face da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024